Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. ABANDONO DA CAUSA. VERIFICADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VÁLIDA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que resolveu, sem análise do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da resolução do processo com fundamento no abandono da causa, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo artigo 485, §1o e §6o, do CPC, e à aplicabilidade da Súmula 240 do STJ em execução não embargada e com citação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resolução do processo por abandono da causa exige, cumulativamente: (i) ausência de impulso processual por mais de 30 dias; (ii) intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 dias; e (iii) transcurso in albis desse prazo, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.
4. Admite-se a dispensa do requerimento do réu para a resolução do feito por abandono nas hipóteses em que a citação ocorreu por edital e não houve apresentação de defesa, sendo inaplicável, nesses casos, a Súmula 240 do STJ e o §6o, do artigo 485, do CPC.
5. Diante da citação ficta, feita por edital, e da ausência de resistência do réu, é desnecessário o requerimento expresso para a resolução do feito por abandono da causa.
6. A intimação realizada por meio eletrônico, nos moldes do art. 5o, §§3o e 6o, da Lei 11.419/2006, supre o requisito de intimação pessoal, sendo considerada válida e eficaz para todos os efeitos legais.
7. Restando configurada a inércia da parte exequente por prazo superior a 30 dias, bem como a ausência de manifestação após intimação pessoal válida, estão preenchidos os requisitos legais para a resolução do processo sem julgamento do mérito.
8. Demonstrada a configuração do abandono da causa, e ausente qualquer vício na forma de intimação da parte exequente, é de rigor a manutenção da sentença que resolveu o processo sem análise do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A resolução da execução por abandono da causa pressupõe a inércia do exequente por mais de 30 dias, a intimação pessoal válida e o transcurso in albis do prazo de 5 dias, nos termos do artigo 485, III e §1o, do CPC.
2. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei no 11.419/2006 supre o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, §1o, do CPC.
3. É inaplicável a exigência de requerimento do réu, prevista no artigo 485, §6o, do CPC e na Súmula 240 do STJ, quando a citação ocorrer por edital e o réu permanecer inerte.